Tribunal: TJPA
Processo: 0821750-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821750-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATA DE SOUSA CARVALHO CARVALHO

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO/PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PEDIDO DE NOMEAÇÃO IMEDIATA. TUTELA RECURSAL E LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE URGÊNCIA QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, na qual se pretendia determinar a nomeação/contratação imediata da impetrante no emprego público de Agente Comunitário de Saúde (ACS), Localidade 23 – DAICO – Parque Guajará, do Processo Seletivo Público nº 001/2020 – PMB/SESMA – ACS/ACE, sob alegação de reclassificação para dentro do número de vagas em razão de desistência de candidatos melhor posicionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em cognição sumária, estão presentes os requisitos para reformar a decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, a fim de impor a nomeação imediata de candidata que afirma ter passado a figurar dentro do número de vagas em razão de supostas desistências de concorrentes melhor classificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009).

A atribuição de efeito ativo em agravo de instrumento pressupõe demonstração cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC).

O mandado de segurança tutela direito líquido e certo comprovável por prova documental pré-constituída, não se prestando à apuração de fatos dependentes de complementação probatória.

A prova apresentada para sustentar “desistências” (capturas de tela do Portal da Transparência) não demonstra, com segurança, desligamento, exoneração, ausência de contratação ou ato formal de desistência, o que inviabiliza reconhecer, em juízo sumário, reclassificação inequívoca apta a amparar a liminar.

O direito à nomeação, quando invocado por reclassificação decorrente de desistências, demanda demonstração cabal e não pode se apoiar em presunção, sobretudo na via mandamental.

A imposição de nomeação imediata por tutela provisória requer demonstração robusta de preterição arbitrária ou conduta administrativa voltada a frustrar o chamamento, o que não se evidencia no caso concreto.

A manutenção do indeferimento da liminar preserva a adequada formação do contraditório e a prestação de informações pelas autoridades apontadas como coatoras, permitindo apreciação mais segura da controvérsia na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liminar em mandado de segurança e o efeito ativo em agravo de instrumento exigem demonstração cumulativa dos requisitos legais, não bastando alegações desacompanhadas de prova pré-constituída.

A reclassificação por supostas desistências de candidatos melhor posicionados, para fundamentar nomeação imediata, deve estar formal e inequivocamente comprovada por documentos oficiais, sendo inadmissível presunção ou necessidade de dilação probatória na via mandamental.

A tutela provisória para impor nomeação imediata demanda demonstração robusta de preterição arbitrária ou frustração administrativa do chamamento, o que, ausente, impõe a manutenção do indeferimento da liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AGT nº 0215129-63.2019.8.13.0000, Rel. Des. Caetano Levi Lopes, Órgão Especial, j. 25.07.2019, pub. 05.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0821750-87.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
RENATA DE SOUSA CARVALHO CARVALHO
.

AGRAVADO:
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM; SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM; MUNICÍPIO DE BELÉM.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Renata de Sousa Carvalho Carvalho contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança de origem, que indeferiu a liminar pretendida para determinar sua nomeação/contratação imediata no emprego público de Agente Comunitário de Saúde (ACS), referente à Localidade 23 – DAICO – Parque Guajará, do Processo Seletivo Público nº 001/2020 – PMB/SESMA – ACS/ACE.

A agravante afirma que, embora inicialmente classificada em 10º lugar em certame que ofertaria 8 vagas, teria havido desistência de três candidatos melhor colocados, o que a teria reclassificado para a 7ª posição, passando a figurar dentro do número de vagas e, por isso, adquirindo direito subjetivo à nomeação, invocando precedentes do STF e do STJ. Requer a reforma da decisão agravada e a concessão de tutela recursal para determinar sua imediata nomeação.

O Município apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos para tutela recursal e a inexistência de demonstração de preterição arbitrária, além da discricionariedade administrativa quanto ao momento da nomeação durante a validade do certame.

A tutela recursal foi indeferida anteriormente, por decisão deste Relator, ante a insuficiência de demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito e da urgência qualificada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a inadequação de dilação probatória em mandado de segurança e a fragilidade da prova apresentada para demonstrar desistências e reclassificação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se a decisão de origem, que indeferiu a liminar no mandado de segurança, deve ser reformada para impor nomeação imediata da agravante, sob o fundamento de que teria ocorrido reclassificação para dentro das vagas ofertadas em razão de desistências de candidatos melhor posicionados.

Trata-se, pois, de exame próprio da tutela de urgência/liminar, em sede de cognição sumária, sem incursão exauriente no mérito do mandamus.

No mandado de segurança, a liminar pressupõe a presença cumulativa de fundamento relevante (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida (periculum in mora), nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA AUSENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO . RECURSO NÃO PROVIDO 1. A concessão de liminar, em ação de mandado de segurança, pressupõe a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Ausentes os requisitos, deve ser mantido o indeferimento da liminar . 3. Agravo interno em ação originária de mandado de segurança conhecido e não provido. (TJ-MG - AGT: 02151296320198130000, Relator.: Des.(a) Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 25/07/2019, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 05/08/2019)

Em sede de agravo de instrumento, a atribuição de efeito ativo/suspensivo exige, igualmente, a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC), tal como consignado na decisão que indeferiu a tutela recursal.

É certo que a jurisprudência reconhece, em hipóteses específicas, o direito subjetivo à nomeação de candidato inicialmente classificado fora das vagas, quando, no curso da validade do certame, passa a figurar dentro delas por desistência/impedimento de candidatos melhor colocados, desde que o fato esteja demonstrado de forma cabal e não haja óbice jurídico. A própria decisão que indeferiu a tutela recursal registrou a existência desse entendimento.

Todavia, no caso concreto, há dois óbices relevantes, suficientes para manter o indeferimento da liminar.

O writ constitucional tutela direito líquido e certo demonstrável por prova documental pré-constituída; não se presta à apuração de fatos dependentes de complementação probatória. A manifestação ministerial, inclusive, é expressa ao assentar que o documento utilizado para sustentar a “desistência” consiste em registros unilaterais (“capturas de tela” do Portal da Transparência), sem elementos oficiais seguros quanto ao desligamento/exoneração, ausência de contratação, ou ato formal de desistência, circunstância que demandaria apuração incompatível com a via mandamental.

Nessa linha, destaca-se, ainda, que a Procuradoria de Justiça apontou a inexistência de prova suficiente e a impossibilidade de “presumir” desistência tácita. O direito líquido e certo à nomeação não pode se apoiar em mera presunção, sendo indispensável prova pré-constituída.

Assim, em juízo de cognição sumária, não se evidencia, com o grau de segurança exigido para medida liminar em mandado de segurança, a ocorrência formal e inequívoca de desistências aptas a produzir a reclassificação afirmada.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de reclassificação, a imposição de nomeação imediata por tutela provisória exige demonstração robusta de que a Administração, de modo arbitrário, está frustrando o direito do candidato ou preterindo a ordem classificatória. A decisão que indeferiu a tutela recursal foi expressa ao registrar que não houve demonstração de preterição arbitrária nem de ato omissivo doloso voltado a impedir o chamamento da agravante.

Diante disso, revela-se prudente e juridicamente adequado manter o indeferimento da liminar, permitindo que o juízo de origem aprecie a controvérsia, com a oportuna prestação de informações pelas autoridades apontadas como coatoras e a formação do contraditório, tal como já consignado na decisão que indeferiu a tutela recursal.

Logo,
não há reparo
a ser feito na decisão agravada, devendo ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão agravada que indeferiu a liminar no mandado de segurança de origem.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026